Tribunal: TJES
Processo: 5013675-43.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013675-43.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: Lucas da Silva Oliveira

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. ADITAMENTO DO PEDIDO INICIAL SEM CONSENTIMENTO DO RÉU. ACRÉSCIMO DE TRATAMENTOS MÉDICOS NECESSÁRIOS. MERO DESDOBRAMENTO DO PEDIDO INICIAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Em que pese a previsão do art. 329 do CPC, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, “em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade, da economia e da efetividade processuais, admite, excepcionalmente, a emenda da inicial após oferecimento da contestação, quando tal diligência não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir” (AgInt no AREsp n. 1.673.739/SP, DJe de 26/10/2020).
2.
No caso, tratando-se de requerimento de tratamento médico, pautado na mesma causa de pedir, qual seja, o acometimento da moléstia e a dificuldade de arcar com os fármacos, se mostra possível a adequação do tratamento com a inclusão de alguns medicamentos e/ou exclusão de outros.
3.
Agiu com acerto o julgador da instância originária em acolher o pedido de aditamento da inicial permitindo o prosseguimento da demanda quanto aos novos fármacos, diante da alteração do tratamento.
4.
Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5013675-43.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LUCAS DA SILVA OLIVEIRA

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Cariacica que deferiu o pedido de aditamento da inicial, inobstante as manifestações em sentido contrário do Estado e do Município.

Ao que pude extrair das razões recursais, sustenta a agravante, em apertada síntese:
i)
inobservância da regra do art. 329 do CPC;
ii)
que além dos Requeridos terem manifestado discordância com o aditamento, o Ministério Público pugnou pelo prosseguimento com os pedidos originais.

Sob ID 6758236, em análise perfunctória do caso, restou indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo por não estar demonstrada a robustez dos argumentos do recorrente.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso não são suficientes para alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

Acerca do aditamento da petição inicial dispõe o artigo 329 do Código de Processo Civil:

Art. 329. O autor poderá:

I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;

II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.

Em que pese a previsão acima destacada, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que,
“em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade, da economia e da efetividade processuais, admite, excepcionalmente, a emenda da inicial após oferecimento da contestação, quando tal diligência não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir”
(AgInt no AREsp n. 1.673.739/SP, DJe de 26/10/2020)

Embora já tenha decidido pela impossibilidade de aditamento da petição inicial quanto ausente a anuência da parte requerida, entendo que o caso dos autos traz particularidade a autorizar a excepcional medida.

Vê-se tratar-se de demanda que visa o tratamento de criança acometida de “dermatite atópica grave” (CID L20-9), que no curso da demanda, dada a dificuldade de tratamento e das condições de saúde, teve alterada a proposta de tratamento pelo médico assistente, indicando outros medicamentos, diversos dos inicialmente prescritos.

Tratando-se de requerimento de tratamento médico, pautado na mesma causa de pedir, qual seja, o acometimento da moléstia e a dificuldade de arcar com os fármacos, se mostra possível a adequação do tratamento com a inclusão de alguns medicamentos e/ou exclusão de outros.

No mesmo sentido já restou decidido nas mais diversas cortes de justiça do país:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO PORTADOR DE LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA. ADITAMENTO DO PEDIDO INICIAL PARA ACRESCENTAR TRATAMENTOS NECESSÁRIOS. MERO DESDOBRAMENTO DO PEDIDO. POSSIBILIDADE. [...] 2) O Superior Tribunal de Justiça admite a emenda da inicial após a contestação, em casos excepcionais, desde que não implique em modificação do pedido, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade, da economia e da efetividade processuais. 3) Na espécie, a inclusão de novos tratamentos necessários à doença que acomete o autor, por estarem previstos no laudo do médico assistente e decorrerem do quadro clínico que justamente ensejou o pedido formulado na inicial, trata-se, em princípio, de mera adequação do tratamento já iniciado. 4) Passível de ser entendido o pedido desdobramento do mesmo quadro clínico que acomete o demandante e que motivou o pedido formulado na inicial, bem assim em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas e da celeridade do processo, possível que se admita a emenda à inicial. [...] (TJRS; AI 5015363-63.2022.8.21.7000; Porto Alegre; Sexta Câmara Cível; Relª Desª Eliziana da Silveira Perez; Julg. 26/05/2022; DJERS 02/06/2022)

APELAÇÕES e REMESSA NECESSÁRIA – Obrigação de fazer – Saúde – Fornecimento de medicamentos e insumos – Preliminar – Nulidade da sentença por violação ao princípio da estabilidade objetiva da lide – Inocorrência – Possibilidade de alteração do tratamento em qualquer fase do processo, de modo a se adequar ao atual quadro de saúde da criança – Obrigação de trato sucessivo que visa a saúde e não um determinado medicamento – Precedentes do c. STJ e desta Câmara Especial – Preliminar afastada [...] (TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1006648-20.2016.8.26.0001; Relator (a): Renato Genzani Filho; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro Regional I - Santana - Vara da Infância e Juventude; Data do Julgamento: 03/11/2021; Data de Registro: 03/11/2021).

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE COM NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE CONCEDEU A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA QUE O PLANO DE SAÚDE AUTORIZE A REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA, TC DE ABDOME COM CONTRASTE E TC DE TÓRAX COM CONTRASTE. INOVAÇÃO DOS PEDIDOS APÓS CITAÇÃO VÁLIDA. ADITAMENTO DA INICIAL SEM CONSENTIMENTO DO RÉU. ABERTURA DE NOVO PRAZO PARA DEFESA QUE SANEIA O PROCESSO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE, DA RAZOABILIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. [...] 2. Quanto à preliminar de aditamento da inicial, sem consentimento do réu, após citação deste, tem-se que os exames posteriormente requeridos pela autora decorrem de fato superveniente, qual seja, o tratamento com a medicação inicialmente postulada. Ademais, a realização de tais exames revela-se conseqüência necessária do tratamento efetuado, tendo em vista o potencial cardiotóxico da medicação utilizada, conforme atestado pelo médico acompanhante, às fls. 186, dos autos originários (processo nº 0116433-52.2017.8.06.0001). 3. A necessidade de consentimento para aditamento, no caso, deve ser afastada, ante a urgência que o caso requer e ante a incidência dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da economia processual. Em outros termos, entender pela necessidade de consentimento da parte ré, acarretaria apenas (caso não houvesse consentimento) atividade processual desnecessária, qual seja, a proposição de demanda autônoma, que seria, necessariamente, reunida à presente ação, uma vez que estas encontram-se conexas, nos termos do art. 55, § 1º, do CPC/15. [...] (TJ-CE - AI: 06244952720178060000 CE 0624495-27.2017.8.06.0000, Relator: LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. ADITAMENTO DO PEDIDO APÓS A CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO DO TRATAMENTO. - Não há falar em violação ao art. 264 do CPC, com a modificação do pedido ou da causa de pedir, quando o fármaco é solicitado posteriormente ante a necessidade de adequação do tratamento.AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, DE PLANO.(TJ-RS - AI: 70067307827 RS, Relator: Marilene Bonzanini, Data de Julgamento: 16/11/2015, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 27/11/2015)

Neste e. TJES já se decidiu no mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – EMENDA À INICIAL – APÓS CONTESTAÇÃO – EXCEPCIONALMENTE – AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO PEDIDO OU DA CAUSA DE PEDIR – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça “em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade, da economia e da efetividade processuais, admite, excepcionalmente, a emenda da inicial após oferecimento da contestação, quando tal diligência não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir (...)” (AgInt no AREsp n. 1.673.739/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020.) 2. Caso concreto em que o requerimento de novos tratamentos durante o trâmite processual, sendo todos eles decorrentes da infecção hospitalar contraída pela requerente, não altera o pedido ou a causa de pedir, pois são justamente a reparação danos causados durante o período de internação. 3. Assim, ainda que não haja concordância da parte requerida, em atenção aos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade, da economia e da efetividade processuais, agiu com acerto a julgadora singular ao deferir a emenda, posto que, do contrário, caberia a parte autora apenas ajuizar uma nova ação que tramitaria em apenso à demanda originária, o que causaria um maior tumulto processual, além de ser totalmente desarrazoado. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - AI 5006448-36.2022.8.08.0000 Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO Órgão julgador: 3ª Câmara Cível -Data: 12/Jul/2023)

Desta feita, agiu com acerto o julgador da instância originária em acolher o pedido de aditamento da inicial permitindo o prosseguimento da demanda quanto aos novos fármacos, diante da alteração do tratamento, com abertura de vista dos autos aos requeridos para defesa complementar.

Assim, não emergindo dos autos justa razão para reversão da decisão recorrida, sua manutenção se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 30.05.2024:

Acompanhar o voto do Eminente Relator.

Sessão 30.04.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.